Tribunal: TJES
Processo: 5002654-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Reivindicação
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002654-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON LUIZ MARTINS GOMES
AGRAVADO: CARINE MEIRELLES MENDES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002654-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NELSON LUIZ MARTINS GOMES

AGRAVADO:
CARINE MEIRELLES MENDES

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
GLÍCIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em sede de ação reivindicatória proposta pela ora recorrida, em favor de quem foi deferida tutela provisória de desocupação do imóvel objeto da demanda no prazo trinta dias, sob pena de imissão na posse do bem.

Susten
ta
o
agravante
,
em suma,
(I) haver litispendência entre a ação em que proferida a decisão vergastada e outra ajuizada por outra pessoa, mas que também versaria sobre o mesmo bem imóvel, daí porque deveria ser extinto o feito de origem; (II) “que a ação proposta pela agravada está abrangida pela decadência, bem como o pretenso direito da autora está abrangido pela prescrição”, pois recebeu o recorrente o bem por doação há mais de quinze anos; (III) o agravante foi notificado pela agravada, mas a contranotificou comunicando-lhe que o imóvel em questão estava sendo discutido em juízo; (IV) a doação do imóvel feita pelo Sr. DELTON BATISTA PEREIRA ao agravante foi efetiva posto que o contrato de Arrendamento Residencial feito junto à Caixa Econômica Federal proíbe expressamente a locação. A cláusula terceira do Contrato de Arrendamento Residencial diz que o arrendatário utilizaria o imóvel como sua residência. Como o Sr. DELTON BATISTA PEREIRA não tinha condições de arcar com o ônus daquele arrendamento transferiu para o contestante o imóvel ficando ele (Agravante) na posse de todos os documentos relativos àquele arrendamento, os quais pagou e vinha pagando até a quitação do imóvel; (V) que é idoso e portador de doença, sendo-lhe danosa a ordem de desocupação, em especial à luz do usucapião que busca ver reconhecido,
devendo ser ressarcido pelas benfeitorias que fez
.

Na decisão id nº
821894
foi deferida a gratuidade de justiça pleiteada e
recepcionada
a irresignação
apenas
no efeito
devolutivo
.

C
ontrarrazõe
s pelo desprovimento do recurso (id nº 859411)
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002654-75.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NELSON LUIZ MARTINS GOMES

AGRAVADO:
CARINE MEIRELLES MENDES

JU
Í
Z
A
: DR
ª
.
GLÍCIA MONICA DORNELA ALVES RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado, cuida-se
de recurso interposto em razão de decisão proferida em sede de ação reivindicatória proposta pela ora recorrida, em favor de quem foi deferida tutela provisória de desocupação do imóvel objeto da demanda no prazo trinta dias, sob pena de imissão na posse do bem.

Susten
ta
o
agravante
,
em suma,
(I) haver litispendência entre a ação em que proferida a decisão vergastada e outra ajuizada por outra pessoa, mas que também versaria sobre o mesmo bem imóvel, daí porque deveria ser extinto o feito de origem; (II) “que a ação proposta pela agravada está abrangida pela decadência, bem como o pretenso direito da autora está abrangido pela prescrição”, pois recebeu o recorrente o bem por doação há mais de quinze anos; (III) o agravante foi notificado pela agravada, mas a contranotificou comunicando-lhe que o imóvel em questão estava sendo discutido em juízo; (IV) a doação do imóvel feita pelo Sr. DELTON BATISTA PEREIRA ao agravante foi efetiva posto que o contrato de Arrendamento Residencial feito junto à Caixa Econômica Federal proíbe expressamente a locação. A cláusula terceira do Contrato de Arrendamento Residencial diz que o arrendatário utilizaria o imóvel como sua residência. Como o Sr. DELTON BATISTA PEREIRA não tinha condições de arcar com o ônus daquele arrendamento transferiu para o contestante o imóvel ficando ele (Agravante) na posse de todos os documentos relativos àquele arrendamento, os quais pagou e vinha pagando até a quitação do imóvel; (V) que é idoso e portador de doença, sendo-lhe danosa a ordem de desocupação, em especial à luz do usucapião que busca ver reconhecido,
devendo ser ressarcido pelas benfeitorias que fez
.

Em trato inicial recepcionei a irresignação exclusivamente no efeito devolutivo, não tendo nesta nova oportunidade de analisar os autos alcançado conclusão diversa quanto ao acerto da decisão combatida.

Veiculou a recorrida perante o juízo de origem pretensão reivindicatória, eis que, tendo adquirido
nos primeiros meses do ano de 2020
o apartamento 104 do Residencial Praia Sol I, bloco D,
Rua Amazonas, nº 501, Praia de Itaparica, Vila Velha, a teor de registro regularmente lançado perante a
matrícul
a nº
70.022
no
Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha,
viu-se impedida de usufruir do bem por encontrar-se ocupado pelo recorrente.

Rechaço, de logo,

a
litispendência apontada,
afinal
, nos termos do artigo 337, §3º do CPC,
pressupõe
-se
a
repetição
de ação anteriormente ajuizada, o que se afere a partir dos seus elementos (partes, pedido e causa de pedir).

Conforme aduz o próprio recorrente,
os pontos de interseção entre esta e outra ação cingir-se-iam ao fato de em ambas ser o recorrente demandado, bem como por versarem sobre o mesmo bem imóvel, não havendo, nessa esteira, a plena identidade exigida pela norma já que apenas naquela em que proferida a decisão vergastada litiga a recorrida
.

As
vagas
arguições a título de decadência e prescrição igualmente não prosper
am. N
a esteira do princípio da
actio nata
, apenas caberia à recorrida deduzir eventual pretensão petitória
e indenizatória
relativamente ao imóvel após a sua aquisição,
que contava com
apenas alguns meses ao
tempo da propositura,
ocorrida em 08/2020
.

A aquisição de propriedade pela agravada restou comprovada pelos documentos id nº
859413
e 859414 (escritura pública de compra e venda e certidões expedidas pelo cartório de registro de imóveis competente); já o recorrente não logrou acostar documentação que subsidiaria sua
dita
vinculação ao bem.

As considerações de ordem fática
pertinentes à
alegada aquisição de propriedade pelo recorrente não encontram
qualquer
lastro probatório nestes autos que conduza à conclusão almejada, seja porque (I) concernem a usucapião debatido, segundo a própria parte, em outra demanda originária
(
acerca do que não há notícia de específico enfrentamento judicial
);
(II) a realização de benfeitorias e o custeio cotidiano do imóvel podem encerrar meros atos de posse,
não havendo, repito, prova que respalde reflexão, ainda que sumária, sobre o tema;
(III) o recorrente sequer apresenta narrativa unívoca quanto à forma de aquisição da propriedade (doação, usucapião ou assunção da posição de arrendatário perante a instituição bancária outrora titular),
não lhe socorrendo
eventuais características individuais diante da objetividade do domínio titularizado pela agravada
.

O
s direitos preconizados pelo artigo 1228 do Código Civil hão de prevalecer
em favor da recorrida, eis que não logrou o recorrente contrapor-se, em sede liminar, à prova documental que corrobora a tutela provisória deferida em favor da parte contrária.

Em vista de tais considerações
,
sem qualquer delonga,
concluo pelo acerto da decisão primeva ao deferir, com fulcro no artigo 300 do CPC, a tutela pleiteada em desfavor do
agravante, razão pela qual
conheço e

nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REIVINDICATÓRIA
.
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA ORIGEM.

AQUISIÇÃO REGULARMENTE COMPROVADA PELA AGRAVADA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
N
os termos do artigo 337, §3º do CPC,
a
litispendência
pressupõe

a
repetição
de ação anteriormente ajuizada, o que se afere a partir dos seus elementos (partes, pedido e causa de pedir). Conforme aduz o próprio recorrente,
os pontos de interseção entre esta e outra ação cingir-se-iam ao fato de em ambas ser o recorrente demandado, bem como por versarem sobre o mesmo bem imóvel, não havendo, nessa esteira, a plena identidade exigida pela norma já que apenas naquela em que proferida a decisão vergastada litiga a recorrida
.

2.
N
a esteira do princípio da
actio nata
, apenas caberia à recorrida deduzir eventual pretensão petitória
e indenizatória
relativamente ao imóvel após a sua aquisição,
que contava com
apenas alguns meses ao
tempo da propositura,
ocorrida em 08/2020,
sendo de todo desarrazoadas
a
s
vagas
arguições a título de decadência e prescrição
.

3.
A aquisição de propriedade pela agravada restou comprovada p
or
escritura pública de compra e venda e certidões expedidas pelo cartório de registro de imóveis competente; já o recorrente não logrou acostar documentação que subsidiaria sua
dita
vinculação ao bem.

4.
As considerações de ordem fática
pertinentes à
alegada aquisição de propriedade pelo recorrente não encontram
qualquer
lastro probatório nestes autos que conduza à conclusão almejada, seja porque (I) concernem a usucapião debatido, segundo a própria parte, em outra demanda originária
(
acerca do que não há notícia de específico enfrentamento judicial
);
(II) a realização de benfeitorias e o custeio cotidiano do imóvel podem encerrar meros atos de posse,
não havendo prova que respalde reflexão, ainda que sumária, sobre o tema;
(III) o recorrente sequer apresenta narrativa unívoca quanto à forma de aquisição da propriedade (doação, usucapião ou assunção da posição de arrendatário perante a instituição bancária outrora titular),
não lhe socorrendo
eventuais características individuais diante da objetividade do domínio titularizado pela agravada
.

5.
O
s direitos preconizados pelo artigo 1228 do Código Civil hão de prevalecer
em favor da recorrida, eis que não logrou o recorrente contrapor-se, em sede liminar, à prova documental que corrobora a tutela provisória deferida em favor da parte contrária.

6
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.